Tribunal: STF
Processo: HC 216790
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E PECULATO CULPOSO. CRIME MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO.



    1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020).



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.